Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Ilegalidade não demonstrada.

1 – O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.

2 – Paciente condenado por crime hediondo com resultado morte (latrocínio), mas não reincidente específico nesse tipo de crime, se enquadra no critério do inciso VI, alínea “a”, do artigo 112, da LEP, que prevê o cumprimento de 50% da pena a que fora condenado no delito hediondo para progressão de regime.

3 - Ordem denegada.